Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-05.2011.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-05.2011.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA - CNPJ: 07.283.010/0001-20 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), ORACIO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 122.860.441-04 (APELADO), MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA - CPF: 319.801.551-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – NULIDADE DE CLÁUSULAS - INCIDÊNCIA DE TAXA A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – ILEGALIDADE - COBRANÇA MENSAL NÃO PREVISTA
CONTRATUALMENTE - RESCISÃO ANTECIPADA – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE – VALORES A SEREM VERIF
ICADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

É
a vedação a cobrança de taxa nos casos de Liquidação Antecipada, conforme prevê a Resolução Normativa CMN nº 3.516/2007.

É patente a ilegalidade de cobrança de valores mensais que sequer estão previstos no pacto formulado entre as partes.

A compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido. Precedentes do STJ.

Sem a transferência da propriedade do bem, o arrendante é responsável pela obrigação tributária no curso do contrato.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Bradesco S.A.
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda
Vara
da Comarca d
e
Peixoto de Azevedo
,

que julgou
procedentes,

em parte,
o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Revisional c/c Repetição de Indébito
, ajuizada por
Bueno de Oliveira & Barbosa Ltda – Me,
Orácio
Bueno de Oliveira e Maria de Fátima Gomes Barbosa.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta pela legalidade da cláusula 3.2.
, itens
a, b, b1 e b2 do contrato pactuado entre as partes, eis que
somente houve interpretação da taxa
de
desconto por eventual quitação antecipada.

Aduz que
a cobrança da contraprestação, da parcela periódica e do VRG é legal,
de modo que
a ausência de adimplemento de tais valores gera quebra de contrato.

Sustenta
a legalidade da cláusula que prevê ocorrência de rescisão antecipada, porque a parte poderá reaver o valor pago antecipadamente, contudo, compensados na forma pactuada.

Verbera a adequação da cobrança de impostos, taxas e contribuições a cargo do arrendatário,
além de
ausência de má-fé a ensejar a repetição do indébito.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta no id. 212809790.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
Bueno de Oliveira & Barbosa Ltda – Me, Orácio Bueno de Oliveira e Maria de Fátima Gomes Barbosa.

Extrai-se da inicial que
Bueno de Oliveira & Barbosa Ltda – Me,
Orácio
Bueno de Oliveira e Maria de Fátima Gomes Barbosa ajuizaram a presente a
ção
, em desfavor do Banco Bradesco S.A., haja vista a celebração de contrato de arrendamento mercantil sob n. 3689676378, no valor de R$ 517.500,00 (quinhentos e dezessete m
il e quinhentos reais),
de
máquina escavadeira hidráulica.

Aduz
a parte Autora a
nulidade/ilegalidade de cláusulas constantes no referido contrato, razão pela qual formulou os seguintes pedidos:

“
3 - DOS REQUERIMENTOS:

Desta feita, requer a Vossa Excelência seja julgado totalmente procedente a demanda em todos os seus termos, sendo para:

Desta feita, resta patente não se tratar de contrato de arrendamento mercantil, devendo ser afastada qualquer cobrança a esse título, é o que se requer, e assim, diminuindo o valor pago (R$ 345.247,25) sobre o valor do bem previsto no contrato (R$ 575.000,00), tem se o saldo devedor de R$ 230.332,75 (duzentos e trinta mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o INPC e juros de mora de 1% ao mês. A data para fins de correção monetária será a data em que houve o vencimento da
dívida
, enquanto
os juros de mora deverá
incidir a partir da sentença, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo
Princípio
d
a Eventualidade, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja dissolvido o referido contrato, consolidando o bem na posse do Réu, e diante da ausência de valores a serem pagos a título de contraprestação, e todas as demais razões já fartamente esclarecidas, deverá ser reconhecido que os valores pagos são todos a título de VRG, devendo serem restituídos em sua totalidade, devidamente corrigidos, bem como confirmada a liminar na sentença, sendo para excluir quaisquer dados dos Autores nos cadastros de inadimplentes, sejam SPC, SERASA, PEFIN, ETC., SRC (sistema de informações de crédito perante o Banco Central) e protestos, além das despesas processuais e honorários sucumbenciais a serem fixados em 20% sobre o valor do contrato ou a ser arbitrado por Vossa Excelência, considerando o tempo que o presente feito vem tramitando, posto que embora abreviado o processo em razão do julgamento antecipado da lide, tem-se que as ações foram distribuídas em 2011, estando tramitando há pelo menos 05 (cinco) anos, ensejando enorme dedicação da profissional, além de se tratar de matéria complexa, é o que se requer.

E se ainda assim não for o entendimento de Vossa Excelência, requer seja reconhecido que os valores pagos a título de VRG diluído sejam reconhecidos como contraprestação, posto que este não
pode ser maior que aquele, pois se assim for, não há vantagem alguma contratar essa espécie de contrato, mas sim celebrar um financiamento. Nesse sentido, deverão ser restituídos o VRG pago no ato e os valores constantes na consulta de posição de contrato na quantia de R$ 87.290,75 por parcela serem reconhecidos como sendo a
titulo
de VRG diluído e o montante de R$ 8.625,00 ser reconhecido como sendo a
titulo
de contraprestação.

Deverá ainda o Réu ser condenado nas despesas processuais e honorários
advocaticios
, sendo estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, objeto do litígio, visto que se trata de processo longo, complexo e que mesmo o seu julgamento antecipado não torna o feito célere, já que está tramitando há anos.

Reitera o petitório da peça inaugural quanto aos demais pedidos.

Não
ententendo
Vossa Excelência pelo julgamento antecipado do feito pelas razões expostas acima, requer o prosseguimento da ação, devendo ser saneado o processo e fixados os pontos controvertidos, e em ato
continuo
, deverão as partes serem intimadas para dizerem as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, bem como cumprir o disposto no Novo Código de Processo Civil no que diz respeito a oitiva de testemunhas.
[...]”
(sic).

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
, em parte,

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional c/c repetição de indébito, com tutela de urgência, ajuizada por BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA – ME, ORÁCIO BUENO DE OLIVEIRA e MARIA DE FÁTIMA GOMES BARBOSA em face do BANCO BRADESCO S/A, para o fim de:

a) Declarar a nulidade da cláusula 3.2 a, b, b1 e, b2, para o fim de afastar a incidência de taxa em caso de liquidação antecipada do contrato;

b) Com relação à cláusula 4.2, declaro abusivo o valor de R$ 87.290,75 (oitenta e sete mil e duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) cobrado a título de contraprestação, uma vez que não a quantia não está prevista no contrato pactuado.

c) Declarar a nulidade da cláusula 4.7, pois coloca o consumidor em flagrante desvantagem ao prever que modo algum poderá reaver os valores já pagos;

d) Declarar nula a cláusula 6 do contrato, devendo o requerido restituir a parte autora do valor cobrado a título de ISS;

e) reconhecer como valor total do arrendamento mercantil a quantia de R$ 517.500,00 (quinhentos e dezessete mil e quinhentos reais), a ser paga ao mês, a título de contraprestação e VRG, a quantia de R$ 8.625,00 (oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e, semestralmente, o valor de R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta reais);

f) Descaracterizar a mora por parte dos requerentes;

g) Confirmar a decisão liminar da id. id. 49995021 – fls. 73/78.

h) Determinar que, apurados os valores devidos em liquidação de sentença por arbitramento, a compensação deve ser feita através dos pagamentos já efetuados caso exista saldo devedor, bem como deve ocorrer a repetição do indébito para os casos de pagamento a maior pelo consumidor.

Sobre o saldo a ser restituído, deverão incidir correção monetária pelo IGP-M a partir do vencimento da parcela paga e, juros legais desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação
”
.

Deste ato, recorre a parte
Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de re
visar cláusula de
contrato
pactuado entre as partes, diante de alegação de abusividade e ilegalidade.

Passa-se à análise individual das cláusulas postas à apreciação deste Órgão Julgador.

Da cláusula
3.2 a, b, b1 e, b2.

Extrai-se do contrato de arrendamento mercantil, objeto da presente demanda, a seguinte redação da referida cláusula:

“
3 - Forma de Pagamento

(...)

3.2 Desde que contratada em contraprestações prefixadas e respeitado o prazo legal de 24 (vinte e quatro) meses do arrendamento, o Arrendatário, sendo uma pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte poderá optar por liquidar antecipadamente, no todo ou em parte,
o arrendamento, cujo saldo deverá ser trazido
o
valor presente observando-se as seguintes regras para definição das taxas de desconto:

a) Arrendamento com prazo a decorrer de até 12 meses: a taxa de desconto será igual a taxa interna de retorno do contrato, apurada considerando as contraprestações, o valor resi
d
ual garantido
,
a
s demais obrigações contratadas e o valor total do arrendamento mencionado no Quadro VII-8;

b) Arrendamento com prazo a decorrer superior a 12 meses:

b.1) se o pedido de liquidação total ou parcial
do arrendamento
for feito no prazo de ne 07 (sete) dias contados da celebração deste Contrato, a taxa de desconto será igual
a
do item “a” acima;

b.2) se o pedido de for formulado depois de decorrido o prazo previsto na letra b.1 acima, a taxa de desconto será equivalente à
diferença entre a taxa interna apurada no item “a” acima e a taxa SELIC apurada na data da celebração deste Contrato, somando-se a essa diferença a taxa SELIC apurada na data do pedido da liquidação antecipada”.

Trata-se, portanto, de incidência de taxa a partir da liquidação antecipada do contrato.

Acerca do tema, anot
a-se
que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de vedação da cobrança de taxas, quando da liquidação antecipada do contrato, por força da entrada em vigor da Resolução n. 3.157/2007, ve
ja
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO CMN N. 3.516/2017. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE CARÁTER FILANTRÓPICO NÃO PREVISTAS NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 5/8/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) a vedação à cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista na Resolução Normativa CMN nº 3.516/2007 estende-se às pessoas jurídicas de caráter filantrópico que não se enquadrem nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte. 3- Na hipótese em exame, deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- "Viabilidade da cobrança da tarifa de liquidação antecipada de contrato, desde que expressamente prevista nos contratos entabulados até a data da entrada em vigor da Resolução nº 3.501/2007, ou seja, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência" ( REsp n. 1.392.449/DF, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017,
DJe
de 2/6/2017). 5- No sistema jurídico de Direito Privado, a regra é a prevalência da autonomia privada, da liberdade contratual e da livre iniciativa. 6- Verificando-se que se está diante de norma jurídica restritiva de direitos que enumera expressamente os sujeitos por ela beneficiados, impõe-se a adoção de interpretação estrita, motivo pelo qual a vedação à cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista na Resolução Normativa nº 3.516/2007 do CMN aplica-se tão somente às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte. 7- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2015222 SP 2022/0224623-4, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Vê-se que a referida resolução passou a vigorar no ano de 2007, enquanto o contrato firmado entre as partes
, objeto da presente ação, data de
03 de junho de 2008, de forma que o entendimento
é perfeitamente
aplicável na espécie.

E
mbora o Apelante defenda a regularidade das cláusulas impugnadas por ser benéfica ao consumidor,
a parte Apelada rechaça tais argumentos
.

O
que se verifica, de fato, é a prejudicialidade da incidência do comando no contrato entabulado, diante da cobrança de taxa quando da liquidação antecipada.

Nes
s
e ponto, o Apelo não comporta provimento.

Da cobrança da contraprestação, da parcela periódica e do VRG.

O Apelante defende a legalidade da cobrança mensal no valor de
R$ 87.290,75
(oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), ao argumento de que a cobrança possui natureza de aluguel, denominada de contraprestação, além de compor o Valor Residual Garantido,
em que os consumidores optaram pelo pagamento de forma periódica.

Nes
s
e ponto, o Juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma:

“
- Cláusula 4.2

No que tange à cláusula 4.2, a parte autora sustenta que ela prevê que as contraprestações do arrendamento mercantil e o valor residual garantido têm os valores prefixados e serão pagos na quantidade e valores descritos nos Quadros VII-12 e VII-16. Contudo, os referidos quadros estão em branco, não havendo qualquer previsão do valor referente às contraprestações.

Analisando detidamente o contrato juntado na id. 49995021- fls. 46/52, verifica-se que, de fato, não há valor da contraprestação estipulado, existindo somente a quantia de R$ 8.538,37 (oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) a título de VGR diluído.

Ocorre que, o art. 6 do diploma consumerista prevê que constitui direito básico do consumidor o acesso à informação adequada e clara em relação aos produtos e serviços ofertados. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

No caso dos autos, verifica-se que, mesmo não havendo valor estipulado no contrato, o requerido cobrou semestralmente da parte autora o valor de R$ 87.290,75 (oitenta e sete mil e duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) a título de contraprestação.

A
ssim, entendo caracterizada a cobrança abusiva do referido valor, diante da ausência de informação clara e precisa, a fim de garantir ao consumidor a compreensão do alcance do encargo, em obediência ao dever de informação previsto no art. 6º do CDC”.

Patente
a necessidade de ratificação do ato sentencial.

Isso, pois, conforme bem asseverado pelo Juízo primevo, não há, no instrumento contratual, qualquer menção específica a valor mensal a ser adimplido pelos arrendatários, a título de contraprestação.

A par do instrumento contratual prever
contraprestações do arrendamento mercantil e valor residual garantido, de acordo com os valores descritos nos Quadros VII-12 e VII-16, estes estão em branco,
não havendo
informações claras aos consumidores neste se
ntido.

Ora,
é patente
a ilegalidade de cobrança de valores mensais que sequer estão previstos no pacto formulado entre as partes, sobretudo porque, no caso, devem incidir na
atividade hermenêutica
as normas consumeristas

impõe o dever de clareza das informações, além de sua adequação em todas as fases da contratação.

Diante disso, em que pese o Apelante sustente que os Apelados optaram pelo pagamento periódico de tais valores, não faz prova neste sentido, e, devido à necessária inversão do ônus da prova na presente demanda,
não logra êxito em se eximir do ônus que lhe é devido.

Da cláusula 4.7

A cláusula 4.7 do contrato prevê: “
O
correndo a rescisão deste contrato a qualquer tempo e por qualquer das suas causas, os valores antecipados não serão restituídos, contudo, poderão ser compensados na amortização do valor residual garantido, estabelecido no Quadro VII-11”.

A
parte Apelante argumenta que “
não houve abuso na referida clausula, pois observa-se que a natureza do contrato é de arrendamento mercantil, onde cabe a restituição do VRG pago antecipadamente, desde que compensado com eventuais prestações não pagas até a entrega efetiva do bem” (sic).

Pois bem.
Inicialmente, anot
a-se
que é possível a devolução do VRG ao Arrendatário, desde que haja saldo credor em seu favor, depois de satisfeito o crédito do Arrendante, sob pena de enriquecimento ilícito.

No caso dos autos,
embora a parte
Apelante
sustente, nas razões do presente Apelo,
que “diante de ocorrência de rescisão antecipada, a parte poderá reaver o valor pago antecipadamente”,
não é esta a previsão contratual que, diferente do alegado, prevê a não restituição dos valores pagos antecipadamente, o que, conforme supramencionado, é vedado.

Nes
s
a linha de intelecção, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - PONTUAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - SUCESSÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DO BEM - VALOR RESIDUAL GARANTIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil possui legitimidade para figurar no
pólo
passivo da ação em que se busca a restituição do valor residual garantido pago em virtude de contrato de arrendamento mercantil firmado com Pontual Leasing S/A Arrendamento Mercantil, da qual é sucessor. 2. Ocorrendo a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e a devolução do bem à arrendadora, impossibilitando-se o exercício da opção de compra pelo arrendatário, é devida a restituição dos valores pagos antecipadamente a título de valor residual garantido.

(TJ-MG - AC: 10024056822240001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 18/12/2014, Data de Publicação: 23/01/2015)

Da cláusula 6.

A cláusula 6 do contrato prevê que todas as obrigações tributárias são de responsabilidade exclusiva do arrendatário.

A abusividade é patente.

Is
so, pois
, nos contratos de arrendamento mercantil, o arrendante é possuidor indireto do bem, conservando a propriedade. Sem a transferência da propriedade do bem, o arrendante é responsável pela obrigação tributária no curso do contrato.

Especialmente em relação ao ISS,
o art. 5º da Lei Complementar n. 116/03 prevê como sendo contribuinte do referido tributo (art. 5º - contribuinte é o prestador do serviço), conforme já previa o art. 10 do Decreto-Lei n. 406/68.

Neste caso, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o arrendante, ora Apelante, é o prestador de serviços, de forma que a cláusula prevista no contrato é abusiva, devendo ser declarada nula.

Por estas razões, sem maiores digressões,
conclui-se a

necessidade de ratificação
da
sentença prolatada.

Da repetição do indébito.

Razão falta
ao Apelante
, também, quando alega que a ausência de comprovação d
e
pagamento indevido impede a caracterização do indébito.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade de tal prova, bastando a constatação de cobrança indevida do encargo, segue trecho:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – PLANO COLLOR I - DECISÃO MONOCRÁTICA

DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento
indevido,
em repúdio ao enriquecimento ilícito de que o receber, independentemente da comprovação do erro. 3. Agravo Regimental desprovido.” (4ª Turma,
AgRg
no REsp nº 1344543/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
de 13/04/2016).

Portanto, restando provado nos autos a efetivação do pagamento, configurado está o direito à repetição do indébito.

Neste caso, a apuração dos valores deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, visto
que naquele momento posterior será possível determinar os valores resultantes d
a operação impugnada.

Forte nessas razões,

N
E
G
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024